Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709440-50.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME SILVA MIRANDA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva do Instituto Americano de Desenvolvimento, por se tratar de mero executor do certame. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2024 16:39:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador